Tribunal: TJMT
Processo: 1010181-65.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010181-65.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LIDIANE LIMA DE CARVALHO - CPF: 678.223.122-00 (ADVOGADO), RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA - CNPJ: 04.598.413/0004-13 (AGRAVANTE), MARCIO D ANZICOURT PINTO - CPF: 008.378.934-02 (ADVOGADO), AGENTE DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PARCELAMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 151, VI, DO CTN – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 151, VI, do CTN, o parcelamento espontâneo do crédito tributário tem o condão de suspender a sua exigibilidade.

Em não havendo descumprimento da liminar que determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, não há que se falar em fixação de astreintes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1059895-02.2019.8.11.0041, impetrado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
,

indeferiu o pedido de
fixação de multa pelo descumprimento de liminar em decorrência do parcelamento espontâneo dos créditos tributários por meio do Contrato de Parcelamento n. 11097053.

Nas razões recursais o agravante alega que o crédito tributário ora cobrado pelo Estado do Mato Grosso foi constituído de forma ilegal e inconstitucional, fato este declarado em decisão liminar, portanto, necessária a adoção de todas as medidas previstas em lei de modo a fazer com que o ente estatal dê o efetivo cumprimento à obrigação, com a fixação de astreintes e responsabilização funcional e criminal em caso de descumprimento de nova ordem judicial.

Pautado nesses argumentos, requer a antecipação da tutela recursal para que seja reconhecido o direito em obter da autoridade fazendária estadual o efetivo cumprimento à decisão exarada nos autos do Mandado de Segurança n. 1059895-02.2019.8.11.0041 (que determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos), sob pena de pagamento de multa a ser fixada a por essa Corte, bem como seja determinada a responsabilização funcional e criminal, por crime de desobediência, em caso de não cumprimento da obrigação.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente manutenção da antecipação da tutela recursal eventualmente deferida (id. 42150958).

Antecipação da tutela recursal indeferida (id. 42484963).

Contrarrazões apresentadas (id. 48618485).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifesta-se pelo desprovimento do recurso interposto (id. 49555981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por
RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1059895-02.2019.8.11.0041, impetrado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,

indeferiu o pedido de fixação de multa pelo descumprimento de liminar em decorrência do parcelamento espontâneo dos créditos tributários por meio do Contrato de Parcelamento n. 11097053.

Para melhor elucidação dos fatos, trago a baila trecho da decisão objurgada:

“
Conforme informado pelo Estado de Mato Grosso nas informações acostadas no ID. 29241781, o impetrante parcelou espontaneamente os créditos tributários indicados nos autos, por meio do Contrato de Parcelamento n. 11097053.

Com efeito, Segundo o Tema 375 do STJ,

“A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude).”

Como se observa, a superveniência de confissão de dívida limita sobremaneira a possibilidade de discussão da legalidade do lançamento, já que implica na pactuação de um negócio jurídico administrativo que, a rigor, convalesce eventuais defeitos antecedentes e, de mais, goza dos atributos de legitimidade e veracidade.

Para mais, constou na decisão que concedeu a tutela “que o crédito tributário poderá se tornar novamente exigível em face da impetrante caso o Estado de Mato Grosso comprove renovou o ato defeituoso, procedendo a devida intimação do contribuinte (ID 28091331)”.

Nesse contexto, não há indicativo de descumprimento da liminar deferida nos autos, razão pela qual indefiro o pedido de ID. 31481867
” (id. 42150962).

O agravante defende, em síntese, que os créditos tributários ora cobrados pelo Estado do Mato Grosso foram constituídos de forma ilegal e inconstitucional e, por isso, deve ser mantida a decisão que determinou a suspensão da exigibilidade de tais créditos até a devida e regular intimação do impetrante acerca do resultado do julgamento administrativo.

Com efeito, em detida análise dos autos, constata-se que os créditos discutidos foram objeto de parcelamento espontâneo, realizado por intermédio do Contrato de Parcelamento n. 1197053.

Em decorrência do supracitado parcelamento, o Juízo
a quo
entendeu que não houve descumprimento da decisão liminar que determinou a suspensão da exigibilidade desses créditos tributários, fundamentando sua decisão no Tema n. 375 do STJ, que limita a possibilidade de discussão quanto à legalidade do lançamento,
in verbis
:

“
A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude)
”.

Pois bem.

Nessa análise perfuntória dos autos, não se verifica qualquer descumprimento da decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau, que deferiu parcialmente a liminar, determinando à suspensão da exigibilidade dos créditos tributários objeto do Processo Administrativo n. 5166706/2016.

Ademais, o noticiado parcelamento espontâneo do débito tributário, por si só, já tem o condão de suspender a sua exigibilidade, consoante art. 151, inciso VI, do CTN:

“
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

[...]

VI – o parcelamento
”.

Sendo assim, devidamente suspensa a exigibilidade dos créditos tributários referentes ao Processo Administrativo n. 5166706/2016, ante o parcelamento espontâneo, não há que se falar em descumprimento da liminar anteriormente deferida.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020